Tribunal: TJMT
Processo: 1002427-67.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
: 1002427-67.2023.8.11.0000

Classe:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Assunto:
[Homicídio Qualificado]

Relator:
Des(a). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:
[DES. PEDRO SAKAMOTO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES. RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEBORA CASTRO EPIFANIO - CPF: 342.675.628-57 (ADVOGADO), JOSE AFONSO BIBIANO DO NASCIMENTO - CPF: 648.766.594-00 (PACIENTE), VARA UNICA DO JURI DE ARENOPOLIS (REU), DEBORA CASTRO EPIFANIO - CPF: 342.675.628-57 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE TIAGO PEREIRA DE SANTANA - CPF: 441.184.318-82 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), SILSO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 002.542.038-09 (VÍTIMA), GILMAR ROSA DUARTE - CPF: 170.160.101-04 (VÍTIMA), JOSE TIAGO PEREIRA DE SANTANA - CPF: 441.184.318-82 (ADVOGADO), KAYNA SIQUEIRA AZNAR - CPF: 411.473.018-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO PRIMEIRO VOGAL, DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. VENCIDO O DOUTO SEGUNDO VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO QUE CONHECEU DO RECURSO E NO MÉRITO DENEGOU A ORDEM. O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO DE PRISÃO – FATOS DELITIVOS OCORRIDOS NO ANO DE 2005 – MANDADO DE PRISÃO PENDENTE E AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA ARQUIVADA PROVISORIAMENTE – NÃO SUBMISSÃO DAS INSURGÊNCIAS AO JUÍZO DE ORIGEM – ADVOGADA CONSTITUÍDA QUE NÃO SE APRESENTOU NOS AUTOS ORIGINÁRIO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
WRIT
NÃO CONHECIDO

A prisão preventiva foi decretada em razão da fuga logo após a prática criminosa (delitos ocorridos no ano de 2005), de modo que as particularidades que circundam o presente caso, incluindo a alegada deficiência de defesa, não foram apresentadas ao Juízo de origem, e nem sequer a advogada constituída pelo acusado se apresentou naquele Juízo, revelando-se inviável o conhecimento do pleito formulado, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR):

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
José Afonso Bibiano do Nascimento
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu Arenápolis/MT.

A impetrante interpôs a presente ação constitucional

argumentando, em síntese:

“(...) que em 29.7.2005 foi decretada a prisão preventiva do paciente, pois, em 23.7.2005, teria perpetrado os delitos de homicídio, consumado e tentado. E que o processo originário está suspenso desde 10.7.2017, em arquivo provisório, com o mandado de prisão em aberto.

Narra que, à época dos fatos, o beneficiário compareceu à Delegacia espontaneamente e se colocou à disposição da justiça e constituiu advogado. Contudo, aduz que houve deficiência por parte de seu defensor, posto que não teve ciência dos atos processuais, nem sequer a respeito do recebimento da denúncia e da necessidade de apresentar defesa prévia.

Alega que o favorecido nunca esteve foragido ou em local incerto e não sabido, apenas não teve conhecimento sobre o deslinde processual, ressaltando que chegou de ir para São Paulo cuidar da saúde da filha, que faleceu em 2020, deixando ciente seu advogado. Assim, ele só tomou conhecimento dos autos há pouco tempo quando tentou contato com o causídico e não conseguiu, e então procurou outro advogado, salientando que o paciente é pessoa bem simples e não tem acesso a informações via edital.

Sustenta que, nesse ínterim, o advogado então constituído deixou de patrocinar o paciente e o juiz de origem não constituiu novo defensor, nem mesmo dativo, deixando-o indefeso, havendo, assim, inércia estatal.

Ademais, argumenta que o decreto constritivo carece de fundamentação idônea, inexistindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, não podendo sua custódia cautelar ser embasada na gravidade abstrata do crime.

Salienta ainda os bons predicados pessoais do paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa – em São Paulo –, além de ter dois filhos.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva e expedir contramandado de prisão, aplicando-se, subsidiariamente, as medidas cautelares diversas da prisão.

No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório – Id. 157629171. (...)” –
Id. 157844689, p. 1.

O pedido de liminar foi indeferido, ocasião em que foram solicitadas informações da autoridade apontada como coatora (Id. 157844689).

As informações foram devidamente prestadas e juntados documentos (Id. 159094695).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 160057191).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA. SILVANA CORREA VIANNA (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU A PALAVRA A ADVOGADA DEBORA CASTRO EPIFANIO OAB/SP 409.029.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR):

Conforme relatado, a impetrante almeja nesta ação constitucional a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
José Afonso Bibiano do Nascimento
, com a expedição de contramandado de prisão.

Consta dos autos que foi decretada a prisão preventiva do paciente em 29 de julho de 2005, pela suposta prática dos delitos de homicídio e homicídio tentado, e que até a presente data não foi dado cumprimento ao mandado, uma vez que ele se encontra foragido.

Foi impetrado o presente
habeas corpus
visando a revogação da prisão, ao argumento de que não há fundamentação idônea para a medida constritiva e inexiste os requisitos legais exigidos; alega ainda que o beneficiário não foragiu e nem se encontra em local incerto e não sabido, ressaltando que houve deficiência de defesa; bem como destaca os seus bons predicados pessoais.

No entanto, observo que esta ação constitucional não deve ser conhecida.

Oportuno trazer as informações prestadas pelo Juízo
a quo
neste
writ
, veja-se:

“(...) De proêmio, insta registrar que o paciente Jose Afonso Bibiano do Nascimento encontrava-se
foragido desde a época dos fatos
.

Indiciado pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio, o
Delegado de Polícia representou por sua prisão preventiva, em razão de ter empreendido fuga imediatamente após o ocorrido.

O magistrado que jurisdicionava à época decretou a Prisão Preventiva do paciente, com fundamento na
garantia da ordem pública e aplicação da lei penal
(decisão de Id. n° 59660071 – Pág. 04/06 nos autos 0001549-14.2005.8.11.0026, em 29/07/2005) (decisão em anexo).

Após, o paciente Jose Afonso Bibiano do Nascimento foi denunciado pela prática, em tese, do crime descrito no artigo 121, caput, e art. 121, caput c/c art. 14, II ambos do Código Penal, e art. 69, caput (concurso material) do Código Penal.

Contudo, verifica-se nos autos que no curso da ação penal
o ora paciente não foi encontrado para citação, sendo desconhecido o seu paradeiro
. Com isso, seguiu-se a sua
citação por edital e suspensão do andamento do feito e do curso do prazo prescricional
, nos termos do art. 366 e 396, parágrafo único do CPP.

O
feito permanece suspenso em arquivo provisório
, aguardando o comparecimento ou prisão do denunciado.

Nesse viés, inconformada, a defesa do paciente Jose Afonso Bibiano do Nascimento impetrou habeas corpus (1002380-93.2023.8.11.0000) na Corte Estadual, alegando, em síntese, a falta de fundamentação na decretação da segregação cautelar, requerendo a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição da mesma por medidas cautelares diversas.

Insta registrar que o denunciado
em nenhum momento se apresentou nos autos da ação penal, nem mesmo para requerer a revogação da prisão preventiva
”
– Id. 159094695, pp. 2-3.

Consoante se nota, a custódia cautelar do paciente foi decretada após o acolhimento da representação da autoridade policial, em razão de ter foragido logo após a prática criminosa.

Observa-se que os fatos delitivos em apreço ocorreram em
julho/2005
e a magistrada singular consignou que o favorecido se encontra foragido desde essa época, de modo que o feito foi suspenso ante a não localização do acusado.

Pelo que consta das informações prestadas neste
habeas corpus
, o beneficiário não se apresentou naquele Juízo em nenhum momento, nem mesmo por meio da advogada ora constituída, tampouco foi formulado perante àquele Juízo pedido de revogação da prisão preventiva.

Desse modo, as alegações trazidas neste
writ
, especialmente no tocante à deficiência de defesa, devem ser levadas ao conhecimento do juiz da causa, ainda mais porque a impetrante asseverou que o paciente não se encontra foragido e nem em local incerto e não sabido, mas que teve problemas pessoais graves e foi necessário mudar-se para outro estado da federação, sendo pessoa pouco instruída.

Saliente-se que os delitos ocorreram há mais de dezessete anos e, logo após, foi decretada a custódia cautelar do favorecido pelo Juízo de primeiro grau, e o mandado encontra-se pendente; além de que, atualmente, o feito originário está arquivado provisoriamente.

Com essas considerações, entendo que as insurgências devem ser submetidas ao magistrado de origem, que então retomará o andamento processual e poderá inclusive certificar sobre eventual desnecessidade da medida
ultima ratio
.

Impende consignar que orienta a jurisprudência dos Tribunais Superiores a necessidade de concessão da ordem de ofício se as alegações apresentadas evidenciarem flagrante ilegalidade.

Contudo, na hipótese em apreço, não se verifica a existência de teratologia ou manifesto abuso de poder, haja vista que a prisão preventiva foi decretada diante da fuga do paciente logo após a prática criminosa, de modo que as particularidades que circundam o presente caso não foram apresentadas ao Juízo de origem, e nem sequer a advogada constituída pelo acusado se apresentou naquele Juízo, revelando-se inviável o conhecimento do pleito formulado, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
não conheço
da presente ação constitucional e julgo-a extinta sem análise do mérito.

É como voto.

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1º VOGAL):

Desembargador. Pedro Sakamoto,

Existe alguma informação de que após o delito o paciente se apresentou perante a autoridade policial?

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR):

Desembargador José Zuquim Nogueira,

No voto estão as informações do magistrado que são nesse sentido:

“(...) De proêmio, insta registrar que o paciente Jose Afonso Bibiano do Nascimento encontrava-se
foragido desde a época dos fatos
.

Indiciado pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio, o
Delegado de Polícia representou por sua prisão preventiva, em razão de ter empreendido fuga imediatamente após o ocorrido.

O magistrado que jurisdicionava à época decretou a Prisão Preventiva do paciente, com fundamento na
garantia da ordem pública e aplicação da lei penal
(decisão de Id. n° 59660071 – Pág. 04/06 nos autos 0001549-14.2005.8.11.0026, em 29/07/2005) (decisão em anexo).

Após, o paciente Jose Afonso Bibiano do Nascimento foi denunciado pela prática, em tese, do crime descrito no artigo 121, caput, e art. 121, caput c/c art. 14, II ambos do Código Penal, e art. 69, caput (concurso material) do Código Penal.

Contudo, verifica-se nos autos que no curso da ação penal
o ora paciente não foi encontrado para citação, sendo desconhecido o seu paradeiro
. Com isso, seguiu-se a sua
citação por edital e suspensão do andamento do feito e do curso do prazo prescricional
, nos termos do art. 366 e 396, parágrafo único do CPP.

O
feito permanece suspenso em arquivo provisório
, aguardando o comparecimento ou prisão do denunciado.

Nesse viés, inconformada, a defesa do paciente Jose Afonso Bibiano do Nascimento impetrou habeas corpus (1002380-93.2023.8.11.0000) na Corte Estadual, alegando, em síntese, a falta de fundamentação na decretação da segregação cautelar, requerendo a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição da mesma por medidas cautelares diversas.

Insta registrar que o denunciado
em nenhum momento se apresentou nos autos da ação penal, nem mesmo para requerer a revogação da prisão preventiva
”
– Id. 159094695, pp. 2-3.

Ou seja, os autos continuam arquivados esperando manifestação e a defesa não requereu essa revogação em primeiro grau, por esse motivo não conheço do Habeas Corpus.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1º VOGAL):

Desembargador Pedro Sakamoto,

Fiz essa pergunta porque decidimos anteriormente que houve uma apresentação, mas, está bem esclarecido.

Acompanho o voto do relator.

USOU A PALAVRA A ADVOGADA DEBORA CASTRO EPIFANIO OAB/SP 409.029.

Senhor Presidente,

Peço vênia, pela ordem, é que consta às fls. 28 e 30 a apresentação do paciente em sede de delegacia, eu até citei no memorial enviado para Vossas Excelências.

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR):

Dra. Debora Castro Epifanio,

Estou levando em conta tão somente que esse fato deve levado inicialmente ao juízo de primeiro grau, pedir o desarquivamento do processo e, se for o caso, a revogação da prisão, naquela instância, primeiro.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRTO (2º VOGAL):

Desembargador Pedro Sakamoto,

É uma preliminar que foi proposta por Vossa Excelência, no sentido de extinção sem conhecimento do mérito, em razão de que seria imprescindível para que a Câmara conhecesse do Habeas Corpus uma reanálise pelo juiz de primeiro grau sobre a prisão que foi decretada.

Essa é a preliminar que foi acolhida pelo relator e pelo 1º vogal, no entanto, eu voto de maneira diversa porque se a decisão é de autoridade judiciária, se sujeita ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, obrigatório o conhecimento.

A decisão está proferida, se ela traduz constrangimento ilegal, não há necessidade de pedir ao juízo de primeiro grau que a reveja porque do momento que a decisão é publicada, vem ao conhecimento, e passa a ter sua eficácia, quem reforma o constrangimento ilegal é o Tribunal de Justiça. Não tem necessidade efetiva de se pedir a revogação pela autoridade que prolatou para atrair a apreciação do pedido.

Desse modo, conforme o que foi trazido pelo relator, afasto essa preliminar e no mérito profiro voto, embora fique vencido.

No mérito, denego a ordem pelo seguinte fator, foi patente a fuga. Ainda que ele se apresente após, para efeitos de Habeas Corpus, há efetivamente a necessidade de garantia da aplicação da lei penal.

Diante disso, fico vencido na preliminar, que por maioria não será conhecida, e profiro o voto de mérito na sequência, denegando a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023